Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iris Participações Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio Cândido Neto –, rejeitara a impugnação que aviara almejando o desbloqueio das quantias penhoradas via Sisbajud recolhidas em conta bancária de sua titularidade, e, sobretudo, a extinção do executivo, mediante o reconhecimento da inexistência do crédito executado decorrente da remissão da dívida exequenda, da inexecução dos serviços contratados e da existência de vício na avença concertada entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, a alegada remissão do crédito executado deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, encontrando-se preclusa a oportunidade para arguir fatos extintivos da obrigação exequenda anteriores ao ajuizamento da ação. Assinalara que o mesmo ocorre com as alegações pertinentes à inexecução dos serviços contratados e à subsistência de vício afetando o contrato celebrado entre as partes. Quanto à alegação de excesso de execução, assinalara que a agravante não evidenciara o arguido A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, assegurado pela sentença que resolvera a pretensão monitória por ele deduzida em seu desfavor. Sustentara a existência de fato extintivo da obrigação exequenda, consubstanciado na remissão da dívida por parte do agravado. Noticiara que o agravado firmara instrumento de remissão do crédito executado, devendo ser extinto o cumprimento de sentença. Salientara que, assim, a dívida remida não pode ser executada, aduzindo que, ainda que não tenha arguido essa circunstância na fase cognitiva, afigura-se possível o seu conhecimento na fase executiva. Destacara que os efeitos da revelia não alcançam a prova documental e que o contrato de prestação de serviços profissionais que lastreara a pretensão monitória carece de sustentação material, tendo em vista que o agravado não fomentara os serviços nele descritos, não possuindo direito ao recebimento de qualquer quantia, ficando patente a ilegitimidade do crédito executado. Assinalara que, durante o curso procedimental, fora bloqueado, via sistema Sisbajud, numerário recolhido em contas bancárias de sua titularidade. Pontuara que, diante da inexistência do crédito executado, devem ser desbloqueados os valores encontrados Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iris Participações Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio Cândido Neto –, rejeitara a impugnação que aviara almejando o desbloqueio das quantias penhoradas via Sisbajud recolhidas em conta bancária de sua titularidade, e, sobretudo, a extinção do executivo, mediante o reconhecimento da inexistência do crédito executado decorrente da remissão da dívida exequenda, da inexecução dos serviços contratados e da existência de vício na avença concertada entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, a alegada remissão do crédito executado deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, encontrando-se preclusa a oportunidade para arguir fatos extintivos da obrigação exequenda anteriores ao ajuizamento da ação. Assinalara que o mesmo ocorre com as alegações pertinentes à inexecução dos serviços contratados e à subsistência de vício afetando o contrato celebrado entre as partes. Quanto à alegação de excesso de execução, assinalara que a agravante não evidenciara o arguido A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de fatos extintivos ou modificativos do crédito em execução, e se preclusa a oportunidade que assistia à agravante para veiculá-los, pois revel na fase cognitiva. Conforme emerge do alinhavado, sustentara a agravante, em suma, a inexistência do crédito executado sob os argumentos de que (i) o agravado remira a dívida exequenda; (ii) o agravado não cumprira as obrigações firmadas no contrato de prestação de serviços que aparelhara a pretensão monitória, não o assistindo direito creditório. Diante da inexistência do crédito executado, postulara a agravante o desbloqueio do numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Vejamos. O agravado aviara ação monitória em desfavor da agravada almejando o recebimento da importância que individualizara – R$306.750,02 (trezentos e seis mil, setecentos e cinquenta reais e dois centavos) – ou, se não solvida espontaneamente pela obrigada, a conversão dos demonstrativos e do contrato de prestação de serviços profissionais que exibira em título executivo judicial de forma a lhe ser viabilizada a perseguição do que lhe é devido em sede de ação executiva. A agravante, regularmente citada, não formulara embargos monitórios. Diante da sua revelia, fora proferida sentença[1], que declarara constituído o título executivo judicial no valor de R$306.750,02 (trezentos e seis mil, setecentos e cinquenta reais e dois centavos), sob o argumento de que o contrato coligido aos autos previra a contraprestação dos serviços prestados pelo agravado, não havendo a agravante comprovado o pagamento dos serviços técnicos individualizados: “(...) A relação jurídica existente entre as partes está comprovado com o contrato de prestação de serviços (ID 93932276 fls. 10 e 11) e pela ata de julgamento licitatório (ID 93932279 fls. 1 a 4), demonstrando que a condição estabelecida para a realização dos serviços de fato ocorreu. Convém consignar que a cláusula 3.1 do contrato firmado previu que a contraprestação pelos serviços prestados seria efetivada no dia 05 (cinco) de cada mês, após início das atividades, havendo a informação, prestada pelo autor e não impugnada, de que todos os serviços foram efetivamente prestados. Evidente, ainda, que não pode ser imposta à parte autora a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja o não pagamento da contraprestação. Ao contrário, cabia à parte ré comparecer aos autos e demonstrar que efetuou, mensalmente, o pagamento da quantia pactuada pela prestação dos serviços técnicos, apresentando os respectivos comprovantes. Todavia, não há nos autos qualquer elemento de prova que possa afastar o dever da ré em adimplir com sua obrigação, razão pela qual deve ser reconhecida a procedência do pedido. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 306.750,02 (trezentos e seis mil, setecentos e cinquenta reais e dois centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais de 1% ao mês, conforme planilha apresentada pelo autor (ID 9393228). Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC”. Advindo o trânsito em julgado da sentença[2], deflagrara o agravado a fase de cumprimento de sentença indicando o valor do crédito executado atualizado no montante de R$397.930,42 (trezentos e noventa e sete mil, novecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos)[3]. Merece ser assinalado que, durante o trâmite procedimental da fase executiva, fora bloqueada a quantia de R$155.800,49 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos reais e quarenta e nove centavos), de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud. Posteriormente, aviara ela impugnação ao cumprimento de sentença almejando o desbloqueio das quantias penhoradas via Sisbajud, recolhidas em conta bancária de sua titularidade, e, outrossim, a extinção do executivo, mediante o reconhecimento da inexistência do crédito executado decorrente da remissão da dívida exequenda, da inexecução dos serviços contratados e da existência de vício na avença concertada entre os litigantes. Adviera, então, o provimento guerreado, que rejeitara o incidente, nos seguintes termos[4]: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 130442685), alegando, em suma: que o título executivo judicial é inexequível e a obrigação nele descrita é inexigível, pois o contrato que embasou o pedido monitório foi simulado entre as partes com o intuito de propiciar a participação da executada em licitação, que juntamente com o contrato em questão as partes celebraram instrumento por meio do qual o exequente remiu a dívida contratual ao renunciar o direito ao recebimento de qualquer pagamento pela prestação dos serviços descritos no mencionado contrato (ID 130442691); que não houve efetiva prestação de serviços por parte do exequente; que a multa prevista na cláusula penal é indevida, uma vez que houve a remissão da dívida; que o valor referente à multa está calculado em desconformidade com o que foi previsto no contrato. Requereu a tutela de urgência para que houvesse o imediato desbloqueio da importância localizada em sua conta bancária, pedido que foi indeferido (ID 130840538). O exequente apresentou resposta à impugnação, conforme petição de ID 131347874. É o relato. Decido. O documento juntado pela impugnada para comprovar a alegação de que o exequente teria remido a dívida (ID 130442691) é anterior ao ajuizamento da ação monitória. Desse modo, o momento oportuno para a executada trazê-lo aos autos e apresentar a mencionada alegação era a fase de conhecimento. Ocorre que a executada, embora devidamente citada, deixou transcorrer o prazo legal sem opor embargos. Assim, é forçoso concluir que está preclusa a oportunidade para a executada suscitar tal questão. Da mesma forma, o momento oportuno para a executada alegar a inexecução dos serviços e a existência de vício na celebração do contrato que embasou o pedido monitório era a fase de conhecimento, estando preclusa a oportunidade para agitar o debate de tais questões. A respeito da alegação de que a multa foi calculada de forma errônea, a executada não se desincumbiu de apontar o valor que entende devido e de apresentar a memória do cálculo, o que obsta, por si só, a análise do alegado excesso de execução. Além disso, na planilha que instruiu o cumprimento de sentença está descrito que a multa foi computada no montante equivalente a 20% do valor devido, o que está em consonância com o que foi previsto na cláusula penal estipulada no contrato. Face o exposto, rejeito a impugnação. Em decisão proferida nos embargos de terceiro em tramitação nos autos associados (ID 132362057) foi determinada a suspensão de qualquer levantamento de 95,3065% do total penhorado via Sisbajud, o que correspondente a R$ 155.800,49, até o julgamento daquele feito. Expeça-se, pois, por ora, ofício de transferência de R$ 173,99 e acréscimos legais em favor do exequente, condicionado à preclusão. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Alinhados os atos antecedentes praticados durante o trâmite processual, infere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada. É que as alegações formuladas pela agravante acerca da ausência de prestação dos serviços descritos no contrato de prestação de serviços profissionais que lastreara a pretensão monitória e da remissão do crédito decorrente do contrato de prestação de serviços profissionais deveriam ter sido formuladas na fase de conhecimento. É que, tratando-se de questões subsistentes e antecedentes à sentença, deveria a agravante suscitá-las em sede de embargos à monitória, instrumento que deve concentrar as teses defensivas no ambiente do procedimento monitório. Ultrapassada a fase cognitiva, sepultada a oportunidade que assistia à parte para se defender, não lhe é lícito, conforme pretendido, reprisar debate que deveria ter sido travado em ambiente executivo. As matérias passíveis de serem suscitadas como defesa na fase executiva devem derivar de fatos subsequentes à sentença, não legitimando o legislador que a eficácia preclusiva inerente à própria coisa julgada seja ignorada e desprezada. A impugnação traduz incidente processual de cognição limitada, de modo que a parte executada somente poderá discutir as matérias previstas no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, e desde que germinadas de fatos surgidos após a formação do título executivo. Com efeito, previra o dispositivo legal que as causas modificativas ou extintivas da obrigação somente poderão ser agitadas em sede de impugnação se forem posteriores à sentença. Essa previsão, a despeito de intuitiva, destina-se a corroborar a subsistência da preclusão e da coisa julgada, tornando inviável que questões suscitadas ou que deveriam ter sido suscitadas sejam invocadas quando ultrapassada a fase cognitiva (CPC, arts. 505, 506 e 507). Essa a apreensão que emanda do disposto no artigo 525, §1o, do estatuto processual, confira-se: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Disposta essa premissa, na hipótese, a alegada remissão da dívida e a ausência de prestação de serviços descritos no contrato de prestação de serviços profissionais são fatos antecedentes à sentença, inviabilizando sua formulação e reexame em sede de impugnação. Obviamente que, revel ou não, a parte, orientada pelo princípio da eventualidade, deveria ter se defendido no momento apropriado, alinhavando as teses passíveis de afetarem o direito invocado em seu desfavor, seja para extingui-lo, seja para modificá-lo ou impedir sua germinação. Permanecendo silente, sua inércia irriadia-lhe grave efeito, pois obsta que as teses defensivas que tinha sejam formuladas na fase executiva, pois restaram acobertadas pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada. Comentando tema, Luiz Guilherme Marinoni [5] pontua o seguinte: “O executado pode discutir em impugnação as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A cognição é parcial, limitada expressamente pela legislação. (...) Qualquer defesa que poderia ter sido oferecida, contudo, na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, tendo em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada. (...) Inserem-se no art. 525, § 1.o, VII, CPC, todas as causas que, por alguma razão, alteram o conteúdo da obrigação de pagar quantia, seja para extingui-la, seja para modificar seu conteúdo, seja ainda para impedir sua exigibilidade. A indicação de pagamento, novação, compensação, transação e prescrição pelo nosso legislador é meramente exemplificativa. O que interessa é que seja causa impeditiva, modificativa ou extintiva superveniente ao trânsito em julgado da sentença, porque, do contrário, a possibilidade de alegação estará preclusa em face da coisa julgada ou de sua eficácia preclusiva.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior[6], confira-se: “Ocorrendo causa modificativa ou extintiva da obrigação (pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição), desde que superveniente à sentença, pode ser objeto de impugnação. Se uma dessas causas já existia antes da sentença, eventual irregularidade terá sido acobertada pela coisa julgada material (CPC 502) e sua eficácia preclusiva (CPC 508) (v. coments. CPC 502, 503 e 507). Nessa circunstância (existência anterior à sentença), caso configure uma das hipóteses do CPC 966, o devedor poderá ajuizar ação rescisória para atacar e rescindir a coisa julgada, mas não a ação de impugnação de que trata a norma comentada. A prescrição pode ser conhecida de ofício pelo juiz (CPC 487 II) e, portanto, decretada mesmo sem a oposição da impugnação ao cumprimento da sentença.” Sob essa realidade, considerando que a agravante agitara em sede de impugnação ao cumprimento de sentença matérias de defesa que deveriam ter sido suscitadas na fase cognitiva, deixando de observar o disposto no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, que autoriza que somente as causas modificativas ou extintivas da obrigação supervenientes à sentença podem ser alegadas no incidente, ignorara os regramentos inerentes ao devido processo legal. Destarte, inviável o conhecimento da alegada remissão da dívida exequenda pelo agravado e da ausência de prestação dos serviços previstos no contrato de prestação de serviços profissionais que aparelhara a ação monitória, pois matérias acobertadas pela preclusão consumativa e pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo quando já definida a questão ou quando sequer houvera a provocação da parte e essa manifestação era pressuposto do pronunciamento judicial, pois significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, não havendo o agravante formulado embargos à monitória, inviável que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, agite matérias própria da fase de conhecimento. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[7]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão e aperfeiçoada a res judicata, ensejando a constituição do crédito executado e a formação do título executivo, revestindo-se as questões devolvidas duma imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, inviável se alterar ou reprisar causas extintivas do débito anteriores à sentença. Se remissão houvera ou inadimplemento subsistira, a inércia da agravante recobrira os fatos com o véu intangível da coisa julgada. Essa a repercussão inerente à revelia e à formação da coisa julgada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 116460632 - Pág. 2/3 (fls. 99/100) – ação principal. [2] - ID Num. 121016013 - Pág. 1 (fl. 111) – ação principal. [3] - ID Num. 119257998 - Pág. 1/2 (fls. 105/106) – ação principal. [4] - ID Num. 133168139 - Pág. 1/2 (fls. 235/236) – ação principal. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022 Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927